Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Por meio do despacho de ID 67654242, determinei a intimação do Distrito Federal para que se manifestasse quanto à realização aos depósitos judiciais promovidos nos autos com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário controvertido (artigo 151, incisos II, e IV, do Código Tributário), inclusive a regularidade dos realizados após a interposição da apelação (ID 65182705 e seguintes.). Em petição de ID 68541014, o Distrito Federal pugna pela concessão do prazo adicional de 20 dias para fins de manifestação. Atenta ao princípio da cooperação e considerada a multiplicidade de demandas acerca do tema, defiro o pedido formulado pelo apelado e concedo ao Distrito Federal a dilação de prazo pleiteada. Assim, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, acerca da pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário controvertido (artigo 151, incisos II, e IV, do Código Tributário), observados os documentos de ID 65182705 e seguintes. No mesmo prazo, manifeste-se a parte apelante/impetrante, IGUASPORT LTDA, acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal decorrente da apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do tema no 1.223, oportunidade na qual foi fixada a tese de que “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora